Tribunal: TJMT
Processo: 1010484-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010484-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), JOSAFA DE ASSIS BARCELOS - CPF: 840.020.778-53 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: JOSAFA DE ASSIS BARCELOS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
DESCONSTITUIÇÃO DE BLOQUEIO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA – ARTIGO 833, §2o, DO CPC/15 –

EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE HUMANA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

É firme o entendimento jurisprudencial de que a impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC/15 não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSAFA DE ASSIS BARCELOS
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos/rendimentos mensais do agravado até a satisfação do crédito, nos autos da Execução (Código no 123795).

O recorrente sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em caso de necessidade de utilizar a via recursal, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, vez que é aposentado, tendo tal benefício como sua única fonte de renda, razão pela qual requer a justiça gratuita.

Aduz que a r. decisão laborou em equívoco ao deferir monocraticamente que seja penhorado o percentual de 30% (trinta por cento) da sua aposentadoria, pois trata-se de seu único rendimento.

Alega que a penhora de 30% (trinta por cento) da sua aposentadoria afronta o artigo 833 do CPC/15, bem como princípios da dignidade humana e “Teoria do Mínimo Existencial”.

Afirma ser indiscutível o caráter alimentar da aposentadoria, em razão de sua impenhorabilidade, bem como a r. decisão não analisou os documentos juntados aos autos, asseverando a existência de excesso de execução (juros sobre juros).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática recorrida. Caso haja entendimento contrário, requer a remessa do recurso para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática.

Contraminuta apresentada pela agravada, postulando pelo desprovimento do recurso (ID no 28887971).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
JOSAFA DE ASSIS BARCELOS
contra a decisão monocrática
que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
.

Pois bem
.

Inicialmente, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente.

Ora, o direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

In casu
, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto é cirurgião dentista, conforme procuração de ID no 8761339, bem como denota-se da declaração do Imposto de Renda (ID no 8761339) ter recebido um total da pessoa jurídica de R$ 26.517,32 (vinte e seis mil quinhentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), não se evidenciando do processo a sua hipossuficiência.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido de justiça gratuita.

Em relação ao agravo interno propriamente dito, de se ressaltar que ao analisar o recurso de
agravo de instrumento
, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra a decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (Código no 123795) movida em face de
JOSAFA DE ASSIS BARCELOS
, determinou a desconstituição do bloqueio de fl. 199, por entender ser impenhorável a aposentadoria do executado, nos termos do artigo 833, §2o, do CPC/15.

Sustenta a agravante que a ação executiva tramita há mais de 09 (nove) anos e neste período o agravado (funcionário público e dentista), não se preocupou em apresentar defesa e adimplir a sua dívida, mesmo possuindo advogado constituído.

Afirma ter realizado inúmeras buscas pelo patrimônio do agravado, sendo que em apenas uma fora possível a penhora de quantia parcial do débito e que, recentemente, fora realizada nova pesquisa via BACENJUD, ocasião em que fora encontrado o valor de R$ 1.301,49 (mil trezentos e um reais e quarenta e nove centavos) na conta bancária do recorrido.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal possuem entendimento pela possibilidade de penhorabilidade de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor, não podendo a impenhorabilidade de salário ou rendimento descrito no artigo 833, inciso IV, do CPC/15, ser entendida de forma total.

Assevera que permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, a fim de que seja mantida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via sistema BACENJUD (fl. 199), bem como seja realizada a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, enquadrando-se na prioridade do artigo 835, I, do CPC/15.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 8813088.

As informações foram prestadas no ID no 8974655.

Contraminuta apresentada no ID no 11109979 pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Decido
.

Denota-se dos autos que a agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução por Quantia Certa (Código no 123795) em face de
JOSAFA DE ASSIS BARCELOS
, aduzindo ser credora do executado de crédito proveniente do Contrato de Mútuo no 2006100363, com valor original de R$ 10.000,00 (dez mil reais), liberado em 02/06/2006.

Alegou que o executado se tornou inadimplente e desde então vem buscando uma solução amigável para reaver seu crédito, porém, sem êxito.

Diante disso, ingressou com a ação, requerendo a citação do executado para pagar a quantia de R$ 14.176,01 (quatorze mil cento e setenta e seis reais e um centavo) devidamente atualizada.

No ID no 8761239, a exequente peticionou nos autos, sustentando que o executado devidamente citado, não pagou a dívida e não foram encontrados bens passíveis de penhora, motivo pelo qual requereu a penhora
online
nas contas de titularidade do devedor.

No ID no 8761239, a douta juíza
a quo
deferiu a penhora
on line
e no ID no 8761328 consta decisão afirmando que fora promovido o bloqueio parcial do valor executado (fl. 133), deixando a parte executada transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar.

À fl. 199 (ID no 8761328), consta o bloqueio do valor de R$ 1.301,49 (mil trezentos e um reais e quarenta e nove centavos) na conta bancária do executado, o qual se insurgiu, sob o argumento de se tratar de sua aposentadoria, sendo impenhorável consoante o artigo 833, inciso IV, do CPC/15, postulando, assim, pelo desbloqueio (ID no 8761339).

Posteriormente, a exequente se manifestou no processo, requerendo a penhora salarial no importe de 30% (trinta por cento) até a liquidação do débito exequendo (ID no 8761339).

Ao proferir a decisão agravada no ID no 8761339, o juiz Dr. Flávio Maldonado de Barros entendeu pela impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e determinou a desconstituição do bloqueio de fl. 199.

Contra a referida decisão, a exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, principalmente em se tratando de servidor público que, em regra, não é detentor de outra fonte de recursos diversa, a não ser daqueles decorrentes de seu labor.

Logo, não é justo que o funcionário público ou qualquer outro assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-
”

(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Logo, tem-se que o valor da constrição impugnada não refoge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, haja vista que ação executiva tramita há mais de 09 (nove) anos (ID no 8761211) e o executado possui condições de adimplir minimamente seu débito (Imposto de Renda – ID no 8761339), devendo, assim, a penhora recair mensalmente em 30% (trinta por cento) do salário do agravado até a liquidação do débito executado, enquadrando-se na prioridade do artigo 835, I, do CPC/15.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1a Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL (APOSENTADORIA) – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 1014714-38.2018.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/04/2019, DJE 29/05/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar. Mostra-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 1013171-97.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/04/2019, DJE 28/05/2019).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE - SISTEMA BACENJUD - ALEGADA NATUREZA SALARIAL QUE TORNARIA A VERBA IMPENHORÁVEL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUANTO À NATUREZA DA VERBA - PENHORA DE VENCIMENTO/SALÁRIO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.’A penhora de 30% (trinta por cento) de valores oriundos de verba remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil. Permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os proventos do executado, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar maior efetividade ao processo executivo.’ (TJMT - AI 8610/2012 - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a CÂMARA CÍVEL - DATA DO JULGAMENTO 15.08.2012 - PUBLICAÇÃO 18.10.2012).
”
(TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0079901-78.2016.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 13/12/2016, DJE 16/12/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – PROVENTOS - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-
”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0124332-37.2015.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 14/10/2015, DJE 18/11/2015).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
dou provimento
ao recurso monocraticamente para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos/rendimentos mensais do agravado até a satisfação do crédito, nos autos da Ação de Execução (Código no 123795).

P.I.C.

Cuiabá, 23 de setembro de 2019.
-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID no 16324989).

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Assim, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias,
estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público
.

Como se nota, não procede o inconformismo do agravante, sendo certo que a r. decisão recorrida, proferida em agravo de instrumento, citou diversos entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, recente julgado do STJ, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

Por derradeiro, é cediço que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo possível decidir todas as matérias suscitadas pelo recorrente nesta instância recursal, por exemplo, excesso de execução.

No caso em tela, o agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados nas contrarrazões.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020